Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração da devedora para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e a de sua família. Precedentes.